Tribunal: TJES
Processo: 0009988-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009988-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSOS MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 125/129.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...] no dia 09 de junho de 2021, por volta das 19:00 horas. Mo ponto de ônibus em frente ao Shopping Boulevar, bairro Jockey de Itaparica, neste município, o denunciado Alexsandro Francisco da Silva, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado nos autos, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de simulacro de arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares de vítimas distintas, sendo um deles da marca Motorola, modelo G5, pertencente a Saulo Patrick Fonseca, conforme auto de apreensão de fls. 19/20 e auto de restituição de fls. 21.

Revelam os autos que, na data referenciada, o denunciado e seu comparsa, cada qual em uma bicicleta, avistaram a vítima Saulo e mais duas mulheres em um ponto de ônibus, momento em que as elegeram como potenciais vítimas dos crimes contra o patrimônio que pretendiam praticar.

Ato contínuo, os agentes criminosos se aproximaram, e, após exibirem a réplica de arma de fogo que portavam, anunciaram o assalto, ordenando que as vítimas lhes entregassem seus respectivos telefones celulares. Em seguida, ambos se evadiram levando os objetos do crime, em direção do bairro Centro, neste município.

Consta do caderno investigativo que Policiais Militares em ronda pela região foram informados sobre dos fatos, dando início às buscas pelos elementos. Assim, nas proximidades do Posto Millenium Ipiranga, situado no bairro Praia de Itaparica, os agentes da lei avistaram o denunciado e o segundo indivíduo, porém lograram êxito em abordar apenas Alexsandro, tendo o comparsa deste se evadido.

Consta do caderno investigativo que Policiais Militares em ronda pela região foram informados sobre dos fatos, dando início às buscas pelos elementos. Assim, nas proximidades do Posto Millenium Ipiranga, situado no bairro Praia de Itaparica, os agentes de lei avistaram o denunciado e o segundo indivíduo, porém lograram êxito em abordar apenas Alexsandro, tendo o comparsa deste se evadido.

Em revista pessoal, foram apreendidos na posse do denunciado os três celulares subtraídos, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado na prática dos crimes. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do
artigo
157, § 2º, inciso
I
I,
na forma
do
artigo 70, ambos do
Código Penal
, ao cumprimento da pena de
0
5
(
cinco
) anos,
07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
em regime inicialmente semiaberto, e

pagamento de

15
(
quinze
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls.
163/166
, o
Ministério Público de 1º grau

requer que o apelado seja condenado ao
pagamento de valor
mínimo pelos danos morais causados à vítima.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao
recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau
,
constato que o objeto do recurso é a reforma da r. sentença para que seja arbitrado um valor mínimo de reparação à vítima pelos danos
morais
sofridos, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
que a natureza do dano moral é
in re ipsa
, de modo que “
não precisa ser comprovado, já que presumido
”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)
”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos pr
incípios
do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
à
s

fl
s
.
02/
02v
. Confira-se:

“
Requer, ainda:

[...]
2 – Seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais causados pelo denunciado, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
”

Outrossim
, o que se vê é que o dispositivo legal
em comento
não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido,
devendo
ser
analisado
o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual
é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração
.

Nesse sentido,
colaciono julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AGRG no RESP n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 725.075; Proc. 2022/0049269-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1°, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. PROVA DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FORA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A OCORRÊNCIA E EXTENSÃO DA LESÃO IMATERIAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...
]
4.
O art. 387, IV, do CPP, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. A reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração, bastando que haja nos autos pedido expresso de indenização, sendo prescindível a indicação de valor e a instauração de instrução probatória específica
.
[...]
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação criminal nº 0000701-51.2022.8.08.0014; TJES; Primeira Câmara Criminal; Des. Relator Fernando Zardini Antônio; Julgado em 27/04/2023).

Ademais, sabe-se que
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,
assim como descrito nas razões recursais, a conduta do acusado ao cometer o roubo
apontando um simulacro de arma de fogo

contra a vítima, que estava no ponto aguardando ônibus,
foi de relevante gravidade.

Logo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
o
ofendid
o
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infraç
ão
ora apreciada.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

para
condenar
Alexsandro Francisco da Silva

ao pagamento
de
R$
1
.
000
,00 (
mil
reais)
a título de danos
morais
causados
ao
ofendid
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)